Tribunal: STF
Processo: AI 545642
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. ART. 201, § 3º, DA CF. NORMA NÃO AUTOAPLICÁVEL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA COMO EMBARGOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.